Tribunal: STF
Processo: RE 72539
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Execução de sentença. Julgado que fixa o marco inicial da correção monetária a partir de data determinada. Pretendido erro de data, na execução. Alegação repelida. Inexistência de negativa de vigência do art. 150, parágrafo 22, da CF., da L. 4.686 ou do art. 891 do Código de Processo Civil. Dissídio jurisprudencial não configurado. Não conhecimento do recurso extraordinário.